Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-78.2022.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001071-78.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANEIS SILVERIO NOGUEIRA - CPF: 662.796.401-59 (APELADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que confirmou liminar para ligação de energia elétrica em imóvel do autor e condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de atraso injustificado superior a 150 dias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em:
(i) analisar se houve falha na prestação do serviço essencial e se a demora injustificada na ligação de energia elétrica configura dano moral; (
ii
) avaliar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado pela sentença de primeira instância.
.

III. Razões de decidir

3.
O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e a demora injustificada em sua prestação constitui falha grave, configurando dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova de sofrimento específico.

4.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a reparação devida em casos de má prestação do serviço sem justificativa plausível.

5.
O atraso superior a 150 dias entre o pedido de instalação (17/08/2022) e a efetiva ligação (16/01/2023) configura descumprimento do prazo estabelecido pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, que prevê até
5
dias úteis para realização da instalação em tensão inferior a 2,3 kV.

6.
A indenização de R$ 8.000,00 foi fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade da conduta da concessionária e a extensão do dano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses
de
julgamento:
“
A demora injustificada na prestação de serviço essencial, como a ligação de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
.

“
O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade d
o ato e as condições das partes
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o;
CDC, arts
. 14
,

§ 3o
; Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021, art. 91.

Jurisprudência relevante citada:
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o;
CDC, art.
14, § 3o; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 88 e 91.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000617-24.2019.8.11.0024, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06/09/2023.

TJMT, N.U 1000958-82.2019.8.11.0078, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra a sentença proferida pelo Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar e Indenização por Danos Morais n. 1001071-78.2022.8.11.0030, ajuizada por
SILVANEIS SILVÉRIO NOGUEIRA
, julgou parcialmente procedente a pre
tensão deduzida na inicial,
confirma
ndo liminar que determinou a ligação da energia elétrica no imóvel do autor e condenando
a
Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (ID. 252742694).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese,
que não restou comprovado nos autos que a situação vivenciada pel
a parte
recorrida acarretou prejuízos morais ou materiais ou lhe causou alguma situação de significativo transtorno a ponto de justificar uma reparação, ônus que lhe competia à luz na normativa processual, pugnando pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado
para R$ 1.000,00
(ID. 252742697).

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 252743153, rebatendo os argumentos da Apelante, sustentando que a falha na prestação do serviço essencial por mais de quatro meses, mesmo após diversas tentativas administrativas e recurso ao
PROCON
,
configurou evidente dano moral, defendendo ainda que
o valor fixado na sentença é adequado, considerando o caráter punitivo e educativo da indenização, além de ser compatível com a extensão do dano e as condições econômicas das partes, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID.
252743150
)

e prepar
ado
(ID.
253831173
)
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ENERGISA
busca a reforma
integral
da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, sob o argumento de que o montante arbitrado pelo juízo de origem é desproporcional às peculiaridades do caso.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que pertine
:

“(...)
Verifico que a Ré alegou uma única preliminar em sede de contestação, qual seja, a falta de interesse de agir devido ao cumprimento da medida imposta em decisão liminar.

Entretanto, o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa.

Nesse sentido: (...) (STJ -
REsp
: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

Razão pela qual, indefiro o pedido preliminar.

Observo que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (art. 355, I, do CPC).

De proêmio, ressalto que
a presente
demanda versa sobre direitos consumeristas, de modo que será analisada à luz dos regramentos insculpidos na Lei 8.078/90.

Atribuo ao julgamento da causa
a
inteligência do art. 14, § 3o da Lei 8.078/1990, que prevê: (...)

Verifico que o pedido formulado em inicial tinha como objetivo o ligamento da energia elétrica no imóvel do requerente.

Diante dos documentos juntados pela própria requerida, verifico que o cumprimento da medida já foi realizado conforme Id. 112766478.

Deste modo, resta demonstrada a verossimilhança do direito alegado, vez que somente diante de ordem judicial a ré buscou promover o ligamento da energia.

Ressalto que se passaram vários meses entre o pedido (
17/08/2022
) e protocolo da ação (19/12/2022) até a data na qual a ré promoveu a conclusão do serviço (
16/01/2023
).

Assim, a requerida não conseguiu afastar a responsabilidade pelo ato ilícito que lhe foi atribuído, qual seja a falha na prestação dos serviços, resultante na demora em proceder com o ligamento do fornecimento de energia elétrica da autora após solicitação.

Quanto aos danos morais, tem-se dos autos o protocolo do pedido de ligação do medidor (Id. 106608211), bem como a comprovação de atraso no cumprimento do serviço (id. 106608214 e 106608216), são suficientes para demonstrar o ilícito a fim de caracterizar o dever de indenizar.

Tais provas são
incontroversas quanto ao descumprimento do prazo estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL no
1000.

Art. 88. A distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos:

I - até 60 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea em tensão menor que 2,3
kV
, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação em poste novo ou existente;

Desta feita, o atraso excessivo no fornecimento de energia elétrica, por si só, já comprova a existência do dano, haja vista que, em sua ausência, não há como se falar em uma vida digna ao autor e a sua família. Isso porque se trata de serviço essencial.

Nesse sentido: (...) (TJ-MT 10242600620218110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2022
)

Com relação ao quantum indenizatório, existem postulados a serem seguidos, de modo a evitar a plena discricionariedade do magistrado.

Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critério a ser seguido para a determinação do montante. É ele o sistema do arbitramento pelo método bifásico, ou seja, o julgador deve verificar quanto os tribunais superiores estabelecem em casos similares e adequar o valor às peculiaridades do caso concreto.

Veja-se:

(...) (
AgInt
no
AREsp
1888367 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0131077-2).

No presente caso, tenho que a valoração do dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é adequado, eis que guarda atenção com a extensão do dano, com o comportamento dos envolvidos, com as condições econômicas das partes, com a repercussão do fato, além da observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, para
confirmar e tornar definitiva a tutela antecipada proferida inicialmente no id. 107217104
.

Bem como,
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)
à parte autora, a título de
indenização por danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

Por fim,
CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e
honorários
advocatícios, arbitrados esses em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, e súmula 326 do STJ.
(
...
)
”

(ID.
252742694
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, no caso
sub judice
, restou incontroverso que o Apelado solicitou a instalação da medição de energia elétrica em sua residência no dia
17/08/2022
, todavia, a
ENERGISA
só efetivou a ligação em 16/01/2023, por força da liminar concedida no início da lide em ID. 252742672, em 11/01/2023.

A
ENERGISA
, por sua vez, não comprovou a existência de qualquer justificativa para o atraso na ligação da energia, limitando-se a defender a regularidade do procedimento adotado pela Concessionária.

Ora, a
teor do art. 373, II, do CPC, incumbe à
Concessionária
de
Serviços
de
Energia Elétrica
o ônus de demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona
a demora na ligação de nova unidade consumidora
da parte
Apelada (instalação da medição)
.

Isso porque
a Resolução n
.

1.000
/20
2
1
da
ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regula aspectos como direitos e deveres dos consumidores, bem como as responsabilidades das distribuidoras
,
dispõe
que
:

“
Art. 91.
A distribuidora deve realizar a vistoria e a
instalação dos equipamentos de medição
nas instalações do consumidor e demais usuários nos seguintes prazos:

I - em até
5
dias úteis: para conexão em tensão menor que 2,3 kV
;

II - em até 10 dias úteis: para conexão em tensão maior ou igual a 2,3
kV
e menor que 69 kV; e

III - em até 15 dias úteis: para conexão em tensão maior ou igual a 69
kV
.

Parágrafo único. A contagem dos prazos dispostos nos incisos do caput inicia automaticamente no primeiro dia útil subsequente a partir da:

I - conclusão da análise pela distribuidora que a conexão, sem
microgeração
ou
minigeração
distribuída, pode ser atendida em tensão menor que 2,3
kV
e apenas com a instalação de ramal de conexão, conforme §1o do art. 64;

II - no caso de não serem necessárias obras para realização da conexão e não se enquadrar no inciso I:

a) aprovação do orçamento de conexão, se não há contratos e/ou documentos para serem assinados ou devolvidos;
ou

b) devolução dos contratos e/ou demais documentos assinados;

III - conclusão da obra pela distribuidora para atendimento ao pedido de conexão, conforme art. 88, ou do comissionamento da obra executada pelo consumidor e demais usuários, conforme art. 112;
ou

IV - nova solicitação da vistoria em caso de reprovação de vistoria anterior;

V - solicitação da vistoria em caso de opção na solicitação de conexão, conforme art. 68. (
Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023
”

(
g.n
.
)

Cediço, também, que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, indispensável para a vida moderna, e a sua interrupção ou a demora na sua instalação causa transtornos e prejuízos aos consumidores.

Assim, em casos como tais, os danos morais se configuram
in
re

ipsa
, em razão do evidente prejuízo e da dificuldade de produzir prova acerca de sua ocorrência, sendo absolutamente prescindível se analisarem os males e inconvenientes causados pela ausência de energia em uma residência por longo período, sendo certo que a responsabilidade civil da
ENERGISA
, na condição de prestadora de serviço público, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme dispõem os arts. 37, § 6o, da CF e art. 14, § 3o, do CDC.

A propósito,
no que diz respeito ao
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de reparação pelos danos morais sofridos, considero que
o
valor
de
R$ 8.000,00

não se mostra excessivo
, como alega a
ENERGISA
, tendo em vista a gravidade de sua
conduta, que, como concessionária de serviço público, tem o dever de fornecer o serviço de forma adequada e tempestiva, e a extensão do dano sofrido pela Apelada, que
se mudou para residência nova e
teve que
aguardar mais de
150 dias
para a instalação da energia elétrica
.

Ademais,
evidentemente
o incômodo causado à parte autora, com o atraso injustificado na execução da ligação de energia elétrica, transcende aos
meros dissabores do cotidiano,
não
havendo
dúvidas de que o descaso da
C
oncessionária
na demora da instalação
trouxe dano
s
ao
consumidor
, que foi
privado de utilização de um serviço essencial,
imprescindível
para
viver
com dignidade.

Portanto, levando em consideração as questões fáticas, o período em que
o consumidor
ficou sem energia, a situação econômico/financeira do ofensor e do ofendido, assim como os precedentes desta Corte em hipóteses análogas,
entendo
que o valor da indenização a título de dano moral deve ser mantido, uma vez que o montante é suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não se mostra elevado o bastante para configurar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DEMORA NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
EM FACE DA CONSTATAÇÃO DE INADEQUAÇÕES TÉCNICAS QUE NÃO SE SUSTENTA - INADEQUAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS - DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
A restrição injustificada ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto
trata-se
de serviço essencial
. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT. N.U 1000617-24.2019.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06/09/2023, DJe 08/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - ENERGIA ELÉTRICA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
PEDIDO DE LIGAÇÃO DE UNIDADE
CONSUMIDORA -
DEMORA INJUSTIFICADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1
. A concessionária dos serviços de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos que causar aos usuários, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, consoante estabelece os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. É cediço que o serviço público de fornecimento energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente segura e, no casso dos autos, eis que essencial, contínua. 3.
A demora injustificada na ligação da unidade consumidora nova, solicitada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral
. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
, eis que se trata de serviço essencial. 5. Configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da ré e o dano sofrido pela parte autora, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa. 6. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 7. Sentença mantida. 8. Recurso
desprovido
.” (TJMT. N.U 1000958-82.2019.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2023, DJe 24/03/2023) (
g.n
.)

Logo, considerando que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar qualquer excludente de responsabilidade, não encontro razões para modificar a sentença que a condenou ao cumprimento da obrigação de fazer e ao
pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto
pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, mantend
o incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
de 10%
para
15%

(quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025